Tribunal: TCU
Processo: 006.451/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1886/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na realização do Pregão Eletrônico 9/2023, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (Sebrae/SP), do tipo menor preço por grupo, tendo por objeto a contratação de serviços contínuos de vigilância patrimonial desarmada, diurna e noturna, nos Escritórios Regionais, Pontos de Atendimento, Escola de Negócios e Sede, bem como em outros imóveis que venham a ser ocupados pelo Sebrae/SP. Considerando que não foram satisfeitos os requisitos necessários à concessão da medida cautelar pleiteada; Considerando que as justificativas apresentadas pela Unidade Jurisdicionada foram suficientes para esclarecer e afastar as irregularidades, exceto quanto à falta de informações sobre o orçamento do certame, impropriedade que enseja ciência pertinente, com vistas à não reincidência; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; c) dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (Sebrae/SP), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade e/ou falha identificada no Pregão Eletrônico 24/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) admitir que os licitantes obtivessem informações sobre o valor do orçamento mediante a solicitação de cópia do processo de licitação, não constando tais informações do edital, significando impor custos administrativos desnecessários aos interessados, contraria os arts. 2o e 3o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae, os princípios da publicidade, da transparência, da isonomia, da competitividade e da segurança jurídica e a jurisprudência deste Tribunal (a exemplo dos Acórdãos do Plenário 1.590/2020, 1.410/2021, 275/2022 e 2.665/2022; dos Acórdãos da 1a Câmara 2.344/2021, 1.711/2022 e 7.897/2022; e do Acórdão da 2a Câmara 1.747/2022); d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (Sebrae/SP) e ao representante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.451/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Daniel Glaessel Ramalho (199906/OAB-SP), representando Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo; Mateus de Carvalho Bueno (370010/OAB-SP), Renard Reuver Rodrigues (293460/OAB-SP) e outros, representando Centurion Segurança e Vigilância Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.